Tribunal: STF
Processo: RHC 204177
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lindomar Roberto Brito dos Santos, contra acórdão Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 647.534/SP, Relator o Ministro Olindo Menezes. 
    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 416 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 
    Sustenta a defesa que ele teria direito ao regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, carecendo o acórdão de segundo grau de fundamentação idônea quanto a referidas questões. 
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Examinados os autos, decido.
    Em consulta ao sistema eletrônico de andamento processual na Corte, constata-se que foi impetrado em favor do ora recorrente o HC nº 203.171/SP ao qual neguei seguimento, em 14/6/21.
    Conclui-se, portanto, que este recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e causas de pedir do habeas citado alhures, não havendo, portanto, razão para o seu prosseguimento, já que assumiu contornos de reiteração de impetração anterior já decidida na Corte. 
    É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada (...)” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15).
    Nesse sentido: HC nº 130.772/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edosn Fachin, DJe de 1º/2/16; HC nº 129.705/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/12/15; HC nº 92.555/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/11; e HC nº 81.107/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 5/10/01, entre outros.
    Destaco ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804/TO, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/2/09; HC nº 96.776/BA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 21/1108; HC nº 83.131/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 15/8/03; e HC nº 80.636/MG, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 5/9/01. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário e determino o seu arquivamento.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente